Tribunal: TJDFT
Processo: 0710551-49.2021.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CERTIDÃO DE CRÉDITO ATUALIZADA. JUNTADA AOS AUTOS. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇAO SEM RESOLUÇAO DE MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Contra a decisão que não aprecia a habilitação de crédito propriamente dita, hipótese na qual caberia Agravo de Instrumento, mas indefere a Inicial ante o descumprimento da ordem de emenda à Inicial e julga extinto o processo, sem resolução de mérito, cabível é o recurso de apelação. Preliminar de inadequação da via recursal eleita rejeitada.
2. A certidão de crédito, documento obtido após regular procedimento de liquidação de sentença nos autos que reconheceu a obrigação, é documento essencial para instruir a ação de habilitação, nos termos do art. 9o, II e III, da Lei no 11.101/05. O descumprimento da ordem de emenda à Inicial para sua juntada aos autos a fim de instruir o pedido dá azo ao indeferimento da Inicial por falta de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional.
3. Recurso conhecido e improvido.